Tribunal: TJBA
Processo: 8070796-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070796-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON COUTO FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ CHAVES DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: WANCLEY CONCEICAO BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL SENA GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BOVINOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COGNIÇÃO APROFUNDADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Restituir Bovinos c/c Indenização por Danos e Lucros Cessantes, deferiu medida liminar de busca e apreensão, inaudita altera parte, de trinta e três (33) bovinos supostamente entregues ao agravante em razão de parceria rural verbal. O agravante impugna a decisão alegando inexistência de relação jurídica com o agravado, ausência de anuência na negociação e alienação prévia dos animais por terceiro não autorizado.

2. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

3. A análise da documentação revela ausência de elementos probatórios mínimos para sustentar a verossimilhança das alegações do agravado, inexistindo contrato escrito ou prova inequívoca da anuência à negociação alegada.

4. A fundamentação da decisão baseou-se exclusivamente em Boletim de Ocorrência e declarações policiais, sem respaldo documental consistente da alegada parceria rural ou da propriedade dos semoventes.

5. A jurisprudência estabelece que a medida de busca e apreensão tem caráter excepcional e demanda cognição aprofundada quanto à verossimilhança do direito alegado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inviolabilidade da posse legítima.

6. A admissão pelo próprio agravado de que a negociação teria sido intermediada por terceiro, posteriormente processado criminalmente, fragiliza a teoria fática apresentada e evidencia a insuficiência probatória.

7. RECURSO PROVIDO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8070796-25.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
GERSON COUTO FILHO
,
e Agravado,
WANCLEY CONCEIÇÃO BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.